Tribunal: STF
Processo: ARE 1556934
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Depósito judicial. Correção monetária. Índice. Legislação infraconstitucional. Reanálise. impossibilidade. Agravo não provido. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário interposto, tendo em vista a necessidade de revolvimento do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, sob o argumento de violação aos precedentes do STF em relação a pagamentos a destempo de precatórios e ao Tema 810 da repercussão geral. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Tribunal de origem entendeu pela existência de óbice processual para a aplicação do Tema, diverso da coisa julgada, qual seja, a configuração situação fática submetida à lei específica referente ao regramento de depósitos judiciais.



    4. Nos termos da jurisprudência da Corte, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, para afastar as razões consignadas pelo Tribunal de origem quanto às regras aplicáveis aos depósitos judiciais, como no caso dos autos, providências inviáveis na via extraordinária em razão do óbice da Súmula 279 da Corte e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.